Tribunal: TJMT
Processo: 1000895-28.2018.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000895-28.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILSON APARECIDO DA SILVA - CPF: 893.334.541-87 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS - AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – VERBAS QUE APENAS FICAM SUSPENSAS EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AO REQUERENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato da parte vencida ser beneficiária da assistência judiciária gratuita não impede sua condenação nas verbas de sucumbência, as quais ficam com a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000895-28.2018.8.11.0002 CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE: NILSON APARECIDO DA SILVA

APELADO:

ENERGISA S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto em face da r. sentença (Id no 122941491 - págs. 1-5) proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos no

1000895-28.2018.8.11.0002, de
“Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Declaratória de Inexistência de Deito c/c Danos morais com Pedido de Tutela Antecipada”
, que julgou improcedente procedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, além dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs recurso de Apelação (ID no 122941493 - págs. 1-9). Em suas razões, sustentou, em síntese, que deve constar a ressalva acerca da gratuidade da justiça na r. sentença de primeiro grau. Sustenta que, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, deve ser suspenso no prazo de 05 anos a execução das custas processuais onde o recorrente ficará obrigado a pagar desde que possa fazê-lo. Requer o provimento do recurso com a reforma do disposto da sentença, para reverter a condenação em extinção com resolução de mérito e sem custas processuais.

A ré apresentou contrarrazões ao Id no 122941497 - págs. 1-4, visando a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos (tempestividade, dispensa de preparo, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e intrínsecos (legitimidade, interesse recursal e cabimento). Merece o recurso ser conhecido.

2. DA JUSTIÇA GRATUITA

O apelante, em suas razões, sustenta que o d. magistrado singular deixou de ressalvar a sua condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita na parte dispositiva da sentença.

Data vênia, questão tão singela nem deveria ser objeto de Apelação. Poderia, perfeitamente, ser resolvida em Embargos de Declaração perante o juízo de origem.

Acerca da assistência judiciária gratuita, dispõe o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil/2015 que:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

O artigo 99, parágrafo 3o, do mesmo diploma legal estabelece que a declaração de hipossuficiência prestada na forma da lei firma em favor do requerente a presunção juris tantum de necessidade, a qual poderá, desse modo, ser elidida diante elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Vejamos:

“Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. ”

Observa-se que o mencionado benefício foi concedido pela decisão de ID no 122941466 - págs. 1-4, sem posterior revogação.

E, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/50 [não revogado pelo NCPC],
“Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias”
.

De fato, a r. sentença não salientou a condição do autor de beneficiário da justiça gratuita, merecendo nesse mister reparo.

Entretanto, a concessão da justiça gratuita ao apelante não impede a condenação ao pagamento de custas, despesas e honorários ao advogado da parte adversa, em razão da

sucumbência na presente demanda, verbas que, entretanto, ficam suspensas até que a parte contrária comprove a perda da incapacidade financeira do apelante, tal como decidido pelo magistrado.

Aliás, isso é o que se extrai do parágrafo terceiro do art. 98 do Código de Processo Civil, segundo o qual,
“Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Logo, considerando a aplicabilidade do artigo 98, § 3o, do CPC/15, destaco que o deferimento aponta para o fato de que as obrigações decorrentes da sucumbência do ora recorrente ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, restar comprovada a inexistência da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação
interposto pelo autor, para o fim de ressalvar a sua condição de beneficiário da justiça gratuita.

Fica prequestionada toda a matéria tratada no presente recurso, para fins de interposição de eventual recurso extraordinário e/ou especial pelas partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022